Tribunal: TJMT
Processo: 1022128-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022128-19.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON CAETANO DA SILVA - CPF: 797.199.881-34 (RECORRENTE), SUELY DA SILVA - CPF: 571.029.291-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1022128-19.2020.8.11.0000

RECORRENTE: EDILSON CAETANO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL, COM EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, FEMINICÍDIO ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER], COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DELITIVA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA PRÁTICA CRIMINOSA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada a presença de fortes indícios da participação do acusado na prática criminosa – notadamente pelos documentos juntados nos autos e depoimentos testemunhais colhidos em juízo – é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1022128-19.2020.8.11.0000

RECORRENTE:
EDILSON CAETANO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA)

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDILSON CAETANO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 3394-39.2020.811.0064 - Código
707143
), que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §§2
o
, II, IV, VI,, 2
o
-A, §7
o
, III, c/c o artigo 14, II, do Código Penal [tentativa de homicídio qualificado
por
motivo fútil, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio e envolvendo violência doméstica e familiar], com as implicações da Lei n. 11.340/2006, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A
defesa
busca a impronúncia do acusado, sob o argumento de que não restou provado a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade do homicídio que lhe é imputado na denúncia, notadamente porque há dúvidas substanciais quanto à dinâmica dos fatos [doc. digital n. 63381474].

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da decisão [doc. digital n.
63381481
].

A decisão foi mantida pel
a

magistrada
singular, em juízo de retratação [doc. digital n.
63381482
].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento recurso [doc. digital n.
70601950
].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
EDILSON CAETANO DA SILVA,
a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, em sua modalidade tentada [
artigos 121, §§2
o
, II, IV, VI,, 2
o
-A, §7
o
, III, c/c o artigo 14, II, do Código Penal], com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

A denúncia foi assim colocada:

“[...] Consta nos autos que no dia 27/05/2020, por volta de 14h15, na residência no 1106, situada na rua Tupi, bairro Jardim Participação, nesta cidade, a vítima Suely da Silva fora atingida por golpes de arma branca – tipo faca, resultando na lesão corporal descrita no Laudo Pericial no 200.1.02.2020.011858-01, as quais causaram risco de vida, somente não causando a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do agente denunciado.

Apurou-se que o denunciado Edilson Caetano da Silva, acima qualificado, agindo com nítido Animus Necandi (vontade assassina) foi o autor da facada desferida no pescoço da vítima Suely da Silva.

Nesta senda, ao efetuar o golpe contra a vítima Suely, o denunciado deu início a um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, posto que a vítima, após ser golpeada e antes de desmaiar, lançou uma ‘folha de telha’ contra o denunciado, momento que ele se evadiu e terceiros acionaram o SAMU, que prestou rápido atendimento médico, o qual fora essencial à manutenção da vida da vítima.

O crime fora praticado por MOTIVO FÚTIL, posto que o denunciado tentou matar a vítima devido a uma discussão entre eles acerca de uma máquina de lavar roupas. O denunciado não queria que a vítima usasse a máquina, pois ela estava ‘gastando energia na casa’.

A tentativa de homicídio fora praticada, ainda, mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, consistente na SURPRESA, pois, logo após a vítima e o denunciado discutirem sobre a máquina, esta saiu, momento em que o denunciado muniu-se com uma faca e sorrateiramente veio por trás dela e, pelas costas, desferiu-lhe um golpe de faca no pescoço.

Presente a figura do FEMINICÍDIO, conforme acima narrado, pois o crime fora praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, consistente na violência doméstica e familiar, tendo em vista que o denunciado é irmão da vítima, e momentos antes do crime, havia agredido-a verbalmente, chamando-a de ‘puta, prostituta e vagabunda’.

O crime fora praticado na presença física de descendente da vítima. Após a discussão narrada, a vítima saiu em direção à frente do imóvel e encontrou sua filha [...], com quem passou a conversar, quando fora surpreendida pelo denunciado, que chegou por suas costas e desferiu-lhe uma facada [...]”
(doc. digital n. 63380497).

A tese suscitada pela defesa – referente a ausência dos elementos de prova da materialidade e autoria delitiva – foram analisadas na decisão de pronúncia, assim se manifestando a magistrada
a quo
,
verbis
:

“[...] Na hipótese dos autos, é possível admitir-se haver
MATERIALIDADE
do suposto crime de feminicídio na sua forma tentada contra a vítima Suely de Sousa, haja vista todos os documentos carreados no Inquérito Policial no 262/2020, corroborados pelos depoimentos/declarações colhidos em sede extrajudicial e em Juízo.

Outrossim, consigno que foi apreendida uma arma branca, tipo faca, utilizada, em tese, para o cometimento do delito em apreço, conforme consta do termo de exibição e apreensão contido no processo “verbis”: “...
2. 01 (um) unidade (s) faca de mesa com cabo de cor preta... sic”
.

Importante consignar, ainda, que o Laudo Pericial Criminal da referida arma foi devidamente realizado pelo Perito Oficial Criminal Hudson de Sousa Guasti, o qual examinou o objeto e constatou existência de materialidade do crime. Vejamos:

“
1 HISTÓRICO

Em atendimento à solicitação da autoridade supramencionada e cumprindo designação no. 007482/2020 da Gerência de Criminalística de Rondonópolis, o Perito Oficial Criminal Hudson de Sousa Guasti, submeteu a exame o material recebido e passa a expor o que constatou.

2 DO OBJETO DA PERÍCIA

Trata-se de
um instrumento perfuro-cortante
, tipo faca, com comprimento total de 218 mm, constituído de cabo em material sintético na cor preta e lâmina com um gume serrilhado em aço inox com aproximadamente 114 mm de comprimento e 15mm de largura em sua parte mais larga. Apresentava o logotipo do fabricante “SIMONAGGIO” na lateral esquerda da lâmina.
A Lâmina apresentava impregnações de substância de tonalidade pardo-avermelhada
. A faca foi recebida envolta por uma sacola plástica translúcida de cor branca.

3 DOS EXAMES

Amostras da substância de cor pardo-avermelhada aderida na lâmina da faca questionada foram coletadas com dois swabs e submetidas ao teste Imuno Rápido,
apresentando o resultado POSITIVO para sangue humano
. O teste Imuno Rápido da Wama Diagnóstica é um kit para a determinação qualitativa do sangue humano, por método imunocromatográfico, usando uma combinação de anticorpo monoclonal marcado e anticorpo policlonal anti-hemoglobina humana de fase sólida.
A faca questionada é um instrumento perfuro-cortante com lâmina pontiaguda e com o gume serrilhado afiado, podendo provocar ferimentos perfuro-cortantes e por isso, ser usada para a prática de crime contra a vida
.

4 ENCERRAMENTO

Estes exames foram realizados pelo Signatário que, ao final elaborou o presente Laudo Pericial Criminal, composto de cinco páginas devidamente numeradas.
A faca questionada é devolvida a autoridade requisitante acondicionada no envelope padrão da Politec devidamente lacrado com número 04065978
.” Laudo Pericial Criminal No. 200.2.04.2020.006153-01 (ID – 39550774),
grifos nosso
.

Além disso, o Laudo de Exame de Lesão Corporal no
200.1.02.2020.011858-01 da vítima Suely da Silva tem o seguinte histórico:

“Pericianda internada no leito 19-A da enfermaria cirúrgica do Hospital Regional de Rondonópolis-MT.
Afirma ter levado facada no pescoço por um irmão ontem pelas 13 horas
. Atendida e medicada na Unidade de Pronto Atendimento de Rondonópolis – MT, onde foi submetida a drenagem do tórax à direita. Do laudo de internação por CRM-MT 5206 “... FAB em região cervical anterior... Pneumotórax Direita...”. “Nega gravidez.”

E as descrições das lesões, cujo exame foi realizado pelo Perito Oficial Médico Legista Márcio Landi - CRM-MT 1651 dá conta de que:

“(...) Ferida perfuroincisa com cerca de 2 cm de extensão em região infrahioidiana, aproximada por pontos de sutura.

[...]

Procedimentos terapêuticos:

· Dreno de tórax à direita.

· Venoclise em face anterior do terço superior do antebraço direito.

·
Feridas punctórias e equimose em face anterior do terço médio do antebraço esquerdo.

[...]

CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa que se apresentou com o nome de Suely Da Silva apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso [...]

1) HÁ OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL OU SAÚDE DA PERICIANDA?

R: Sim

2) QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUE A PRODUZIU?

R: Instrumento com ação perfurocortante.

3) A OFENSA FOI PRODUZIDA COM O EMPREGO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, TORTURA OU OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL, OU DE QUE PODIA RESULTAR PERIGO COMUM?

R: Não para veneno, fogo, explosivo. Prejudicado para os demais itens.

4) RESULTOU PERIGO DE VIDA?

R: Sim.

[...]”

Ademais, verifica-se indícios de materialidade do crime pelo
prontuário de atendimento médico da vítima Suely da Silva (ID - 38355481), o qual sugere a possibilidade de existência do delito descrito na exordial acusatória.

[...]

Assim sendo, em relação à
AUTORIA
delitiva observo que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a Corte Popular.

Isso porque, [...] existe liame de coerência entre os depoimentos de todas as testemunhas/informantes inquiridas durante a instrução probatória, indicando que o acusado é o suposto autor dos fatos relatados na denúncia, ou seja, configuradas provas da existência do crime e indícios (vestígios) da autoria.

[...]

Logo, reúne-se mais um elemento apto o suficiente para remeter o acusado para julgamento perante o Tribunal do Júri. Portanto, consoante a prescrição do Artigo 413 do Código de Processo Penal, basta o convencimento do juiz acerca da existência do crime e de indícios de ser o acusado o autor do delito para que se prolate sentença de pronúncia, o que ocorre no presente caso, diante da materialidade e da existência de indícios de autoria
[...]”
(doc. digital n. 63381466)
.

Analisando com acuidade o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução preliminar [
judicium accusationis
], não visualizo demonstrada, de maneira segura e inequívoca, a ausência dos elementos mínimos de participação do recorrente na prática delituosa.

A testemunha, ANDERSON LÚCIO VIEIRA, declarou em sede policial que:

“[...] fomos solicitados via CIOSP, onde fomos informados que a vítima

havia sofrido uma lesão corporal por arma branca no pescoço e
ao

chegarmos ao local a testemunha que presenciou o ocorrido é filha da vítima

e nos relatou que o suspeito e a vítima estavam brigando quando o

conduzido, em posse de uma faca desferiu um golpe no pescoço de sua

mãe
, quando a guarnição chegou no local a vítima já não se encontrava pois foi

socorrida por outro irmão sendo levada para UPA para atendimento médico.

Diante das informações a guarnição fez rondas juntamente com o apoio da

guarnição Car 2 localizando o suspeito a três quadras acima do local do fato no

Bar do Juvenal, sendo detido e encaminhado para 1o Depol com uso de algemas

e uma lesão corporal no pé esquerdo. Observação 01: A guarnição central 02

deslocou na UPA para obter informações do estado de saúde da vítima onde
foi

repassado que a vítima se encontra com pneumotórax passando por

procedimento de drenagem e posteriormente será encaminhada para o

Hospital Regional
”
(excerto retirado da decisão de pronúncia – doc. digital n. 63371466).

O informante, KENNEDY SILVA DE ARAÚJO, filho da vítima, afirmou à autoridade policial que:

“[...] estava em casa no dia em que
meu tio Edilson, deu uma facada no pescoço da

minha mãe
, porém eu não presenciei o ocorrido e nem ouvi eles discutindo, em razão de que eu

estava no interior da casa e com fones de ouvido;
Que [...] minha

irmã Ana, me chamou contou o ocorrido
; Que então eu telefonei para o SAMU mas a ligação

não estava dando certo. Que então
telefonamos para o nosso tio Antônio, o qual

compareceu no local e prestou socorro para a minha mãe
. (...)”
(excerto retirado da decisão de pronúncia – doc. digital n. 63371466).

A filha da vítima, ANA MARIA SILVA DE ARAÚJO, testemunha ocular dos fatos, assim se pronunciou perante a autoridade policial,
verbis
:

“Que sou filha de da Suely; Que Edilson é meu tio; Que
no momento do ocorrido, na minha

casa estavam, eu, a minha mãe, o Edilson e o meu irmão Kennedy
; Que meu avô Francisco, não

se fazia presente no local; Que dado momento a minha mãe e meu tio discutiram por causa de

uma máquina de lavar roupas que pertence ao meu avô Francisco;
Que parece que meu tio não

queria que minha mãe ficasse usando a referida máquina
; Que
ele então xingou a a minha

mãe de “puta, prostituta e vagabunda”
; Que
durante a discussão, ele pegou uma faca e

deu um golpe no pescoço dela, passando a sangrar
; Que
ela então jogou um tijolo nele
,

acertando nas suas costas; Que
Edilson saiu da casa e eu então chamei meu irmão Kennnedy
;

Que ele veio e tentou entrar em contato com o SAMU, mas não estava dando certo; Que nós

então telefonamos para o meu tio Antônio, o qual reside nas proximidades; Que
meu tio chegou

e prestou socorro para minha mãe, levando-a para o Hospital
; Que a polícia militar foi

acionada e prendeu o meu tio nas imediações; Que minha mãe continua internada”
(excerto retirado da decisão de pronúncia – doc. digital n. 63371466)

A vítima, SUELY DA SILVA, quando auscultada em sede policial, assim narrou o ocorrido:

“Que sou irmã do autor (Edilson Caetano da Silva); Que na data de

27/05/2020,
eu estava lavando roupas e o Edilson discutiu comigo, dizendo que

eu estava gastando energia na casa e me xingou de “vagabunda”
; Que eu disse

que não era vagabunda não; Que ele foi para os fundos do imóvel e
eu fui para a

frente, onde continuei conversando com minha filha Ana
; Que
de repente o

Edilson chegou pelas minhas costas e deu uma facada no meu pescoço
;

Que
eu joguei uma folha de telha nele e logo em seguida desmaiei
; Que só

acordei quando já estava no Hospital; Que não sei informar se ele já estava com

a faca durante a nossa discussão, ou se ele pegou a faca posteriormente; Que

recebi ordem (alta) médica na data de ontem”
(excerto retirado da decisão de pronúncia – doc. digital n. 63371466).

O acusado, quando interrogado pela autoridade policial, narrou que:

“
Em razão de estar bêbado, nervoso e descontrolado,
partiu para cima de sua irmã Suely da

Silva
, [...] e
desferiu um golpe utilizando uma

faca atingindo-a
[...]; Que após agressão saiu de casa, com destino a rua,

vindo a abrigar-se no Bar do Juvenal, localizado duas quadras próximo a sua residência; Que

está muito arrependido do ato”
(excerto retirado da decisão de pronúncia – doc. digital n. 63371466)

Em juízo, a testemunha, ANDERSON, reafirmou as declarações prestadas em sede policial, asseverando que compunha a guarnição que se deslocou até a residência da vítima, mas que ela não estava no local, haja vista ter sido socorrida e conduzida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Declarou que entrevistou a filha da ofendida, ANA MARIA, a qual lhe relatou que foi seu tio, EDILSON, quem desferiu o golpe de faca em sua genitora. Narrou, ainda, que recebeu uma comunicação de que o recorrente estava próximo ao local dos fatos, mais especificamente no “Bar do Juvenal”, razão pela qual se dirigiu até o endereço e efetuou a prisão dele. Por fim, verberou que, enquanto realizava a abordagem do acusado, outra equipe policial comunicou-lhe sobre o estado de saúde da vítima, o qual não era bom, uma vez que “
ela estava com

sangue no pulmão
” e que seria encaminhada para o Hospital Regional (arquivo digital – nome da mídia: TESTEMUNHA ANDERSON LUCIO VIEIRA.mp4).

KENNEDY, ao ser ouvido em juízo, informou que estava no local dos fatos, mas não presenciou o momento em que seu tio desferiu a facada na sua genitora, uma vez que estava na sala da residência, com fone de ouvidos, enquanto eles estavam na área externa do imóvel. Afirmou que, logo após o ocorrido, sua irmã lhe chamou para auxiliá-la e que, inclusive, os vizinhos foram até o local para prestar socorro à vítima. Disse que o acusado “
perseguia
” sua mãe e que ele não gostava da presença deles [do informante, da sua irmã e de sua genitora] na residência. Confirmou que o acusado, sempre que bebia, ficava alterado, mas acredita que no dia dos fatos ele estava bastante sóbrio e consciente de suas atitudes, porquanto a dinâmica da facada [pelas costas, atingindo a garganta da vítima] “
não era ação de uma pessoa embriagada”
. Declarou que o golpe atingiu uma região letal e que se ele “
fosse um pouco mais profundo”,
teria ceifado a vida da ofendida. Revelou que não pôde precisar quanto tempo a vítima ficou hospitalizada, mas acredita que foi em torno de 3 (três) a 4 (quatro) dias. Por fim, relatou que, após ser atingida, sua genitora ainda arremessou uma telha na direção do acusado, porém, ele conseguiu se evadir do local (arquivo digital - Nome da Mídia: KENNEDY SILVA – TESTEMUNHA.mp4).

A filha da ofendida, ANA MARIA, declarou que, à época que se mudou para a residência do seu avô – local onde o acusado também mora –, o relacionamento entre todos os familiares era bastante harmonioso; contudo, com o passar do tempo EDILSON mudou de comportamento, ficando bastante agressivo. Asseverou que já presenciou, em outras oportunidades, o recorrente agredir verbalmente sua genitora, xingando-a de palavras de baixo calão. Afirmou que o acusado “
tem mania de ameaçar as pessoas”
e que costuma “
andar com uma faca na cintura”
. Disse que, no dia dos fatos, sua genitora estava utilizando a máquina de lavar-roupas e que EDILSON começou a ficar alterado porque queria fazer uso do eletrodoméstico. Acrescentou que se dirigiu para a sala da residência e seu tio e sua mãe foram para a frente do imóvel, momento em que ele começou a xingar a vítima de “
vagabunda e prostituta”
. Relatou que, do local onde estava, visualizou o acusado se aproximando e desferindo o golpe de faca no pescoço de sua genitora; entretanto, em razão de tudo ter acontecido tão depressa, não conseguiu, sequer, alertá-la. Por derradeiro, detalhou que o acusado, comumente, fazia uso de bebida alcoólica e que, quando se embriagava, sempre “
chegava
[na residência]
e ia dormir”
, razão pela qual acredita que ele estava bastante sóbrio no dia do crime (arquivo digital - Nome da Mídia: TESTEMUNHA ANA MARIA SILVA DE ARAÚJO.mp4).

A vítima, SUELY, quando auscultada em juízo, afirmou que reside com seu genitor, seus filhos, KENNEDY e ANA MARIA, e que EDILSON mora num quarto, localizado nos fundos do imóvel. Narrou que evita discutir com o acusado, uma vez que ele faz uso excessivo de álcool. Asseverou que, no dia dos fatos, estava lavando roupas com a sua filha, ANA MARIA, e que o acusado chegou lhe dizendo que ela “
estava utilizando a energia elétrica do pai deles”
; contudo, não lhe deu muita satisfação, limitando a respondê-lo que “
resolveria essa questão da energia diretamente com seu genitor”
. Declarou que o recorrente “
resmungou e a xingou de vagabunda”
, porém, antes dele sair, replicou-lhe com os seguintes dizeres: “
Eu não tenho medo de você. Eu não fiz nada para você e eu não sou vagabunda”.
Descreveu que estava sentada atrás de um pilar da residência, conversando com sua filha, quando o acusado retornou e lhe esfaqueou no pescoço. Confirmou que, antes dos fatos, não houve nenhuma discussão ou desavença entre ambos, tampouco proferiu dizeres que “
viessem a despertar a fúria do acusado
”. Relatou não ter ciência se, no fatídico dia, o acusado havia ingerido bebida alcoólica, porém, foi enfática em afirmar que ele aparentava estar sóbrio. Verberou que, após o golpe, EDILSON saiu andando “
como se nada tivesse acontecido
” e que, mesmo ferida, ainda arremessou uma telha na direção dele, porém, não sabe se o atingiu, haja vista estar sangrando bastante. Por fim, disse que foi socorrida pelos vizinhos e que ficou internada por 7 (sete) dias (arquivo digital - Nome da Mídia: SUELY – VÍTIMA.mp4).

Por sua vez, o recorrente afirmou não se lembrar do ocorrido, uma vez que estava embriagado no dia dos fatos. Confirmou que sempre andava com uma faca de serra, porque é “
catador de latinhas”.
Disse não se recordar das declarações prestadas em sede policial, haja vista que, usualmente, “
esquece das coisas”
(arquivo digital – nome da mídia: EDILSON CAETANO.mp4).

A afirmação isolada de estar sob influência de álcool não autoriza a incidência da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade, porquanto não há indícios concretos de que, no momento do fato criminoso, a sua capacidade de discernimento estava alterada ou comprometida.

De fato, nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Ademais, a incapacidade de entendimento deve decorrer de caso fortuito ou força maior, também não evidenciada nos autos, razão pela qual não há se falar na exclusão de sua imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, II, do Código Penal.

Nesse sentido, trago os seguintes arestos deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] TESE DE INIMPUTABILIDADE RECHAÇADA [...] Ainda que considerada como verdadeira a tese da defesa de que, ao tempo da ação delituosa, o recorrente se encontrava em avançado estado de embriaguez, tal situação não exclui a imputabilidade penal, vez que não restou demonstrada que a embriaguez decorrera de caso fortuito ou força maior, bem como que reduzira o recorrente à inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com seu entendimento [...]”
(N.U 0003881-49.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA A INIMPUTABILIDADE DO AGENTE EM DECORRÊNCIA DE EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA – INVIABILIDADE – INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO POSSUÍA PLENA LUCIDEZ DA ILICITUDE DOS SEUS ATOS – TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS [...] RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrado de forma extreme de dúvidas que o agente não tinha capacidade de entender o caráter ilícito da conduta e de autodeterminar-se por esse entendimento, torna-se imperiosa a submissão do réu a julgamento perante o Júri [...]”
(N.U 1005633-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Noutras palavras: a alegação de que estava embriagado no momento dos fatos não presta para isentar ou reduzir sua responsabilidade penal.

Em relação à dinâmica do evento delituoso, a defesa também foi incapaz de desconstituir o que foi dito pelas testemunhas, até porque, uma delas estava presente no momento em que os fatos aconteceram.

A aventada divergência dos depoimentos testemunhais – acerca do posicionamento do acusado no momento em que desferiu a facada na vítima –, é irrelevante, haja vista que a materialidade delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelos elementos coligidos na instrução processual [laudo pericial, prontuário de atendimento médico e pelas provas orais].

Como se sabe, a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais,pág.814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidadeslegais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Assim, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – como ocorre neste caso – deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a dinâmica dos fatos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

“[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]”
(TJMT – RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).

“
[...] “A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF” (TJMT, RSE no 97978/2017) “A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE no 20080310050138). [...]
(TJMT- RSE 81507/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

De tal sorte, inviável a impronúncia almejada pela defesa.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021